Tribunal: TJMT
Processo: 1006681-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006681-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Desapropriação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), JULIO CESAR GOULART - CPF: 874.532.908-72 (AGRAVANTE), KALIMAN MOREIRA GOULART - CPF: 976.551.391-72 (AGRAVANTE), VERA LUCIA GOULART - CPF: 543.976.348-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KALIMAN MOREIRA GOULART - CPF: 976.551.391-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARCO ANTÔNIO GOULART (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JÚLIO DIAS GOULART (AGRAVANTE), JULIO CESAR GOULART - CPF: 874.532.908-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO), MIGUEL ARCANGELO TAIT - CPF: 252.784.288-72 (ADVOGADO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU — ARTIGOS 82 E 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Cabe à parte que requereu a produção de prova pericial adiantar o pagamento dos honorários periciais, segundo o disposto nos artigos 82 e 95 do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Espólio de Júlio Dias Goulart, Espólio de Marco Antônio Goulart, Júlio César Goulart e Vera Lúcia Goulart
contra decisão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis (Id. 154536184).

Asseguram que “
a decisão monocrática está claramente em desalinho às normas que regem a matéria em discussão, porque não se atentou à necessidade de aplicação do Decreto-Lei 3.365/41, que dispõe sobre o processo de desapropriação, que é, ao final, o objeto do litígio posto e que em seu art. 14, indica a obrigatoriedade da prova técnica para apuração do justo preço, como ato de iniciativa do próprio juiz, ou seja, de realização obrigatória, mesmo que não requerido pelas partes.”.

Requerem a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Rondonópolis
interpôs agravo de instrumento contra decisão que
determinou que os honorários periciais fossem pagos por ele.

(Id. 154536184).

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Dessa forma, torno nula a perícia realizada, em razão das fortes inconsistências apontadas, bem como, determino a realização de nova perícia técnica. Nomeio perita do juízo, independentemente de compromisso, a Engenheira Florestal Patrícia Oliveira Silva Brito, com endereço na Av. Ponta Porã, no 624, Bairro Jardim Mato Grosso, telefones: 66- 99951-5068 e 66-99242 5566. Intime-a para apresentação de honorários periciais, os quais serão suportados pela parte autora, isto no prazo de 10 (dez) dias. Vindo aos autos a proposta de honorários, digam as partes, no prazo de 10 (dez) dias. Intime as partes e o Parquet para apresentarem quesitos e indicarem assistente técnico, querendo no mesmo prazo alhures concedido. Para a apuração do valor efetivo dos imóveis expropriados, deverá a expert levar em consideração as diversas áreas sensíveis de interesse ambiental e que não podem ser exploradas. [...]. (Id. 124155054 – fls. 3).

Em decisão monocrática proferida na data de 9 de janeiro de 2023, dei provimento ao recurso para atribuir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais ao
Espólio de Júlio Dias Goulart, Espólio de Marco Antônio Goulart, Júlio César Goulart e Vera Lúcia Goulart
. (Id. 154536184).

Todavia, discorda os agravantes a apontar que “
cristalino se revela a erronia em que incorreu a decisão monocrática ao prover o agravo de instrumento como fim de atribuir aos agravados requeridos o ônus financeiro do refazimento de prova pericial, a qual não requereram, sendo que a discordância com o trabalho técnico apresentado se deu por iniciativa do agravante e pela especialidade da matéria que imputa ser de responsabilidade desta os custos com honorários periciais para que se chegue ao justo preço, requisito constitucional para permitir a desapropriação pretendida
.”.

Pois bem.

É certo que cabe à parte que requereu a produção de prova pericial adiantar o pagamento dos honorários periciais, segundo o disposto nos artigos 82 e 95 do Código de Processo Civil.

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Assim julgou o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS PECUNIÁRIO. PARTE QUE REQUER. ARTS. 82 E 95 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ.

[...]
De acordo com o disposto nos arts. 82 e 95 do CPC, cabe à parte que requereu a produção de prova pericial adiantar o pagamento da remuneração do profissional
, ou ao autor quando requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz. (AgRg no REsp 1.478.715/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2014). [...] ( STJ, Segunda Turma, REsp 1.823.835/ES, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 22 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo também julgou nesse sentido:

[...]
A remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia. Art. 95 do Código de Processo Civil.
[...] (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0002901-18.2012.8.11.0040, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 28 de junho de 2022) [sem negrito no original]

Ademais, a questão acerca da responsabilidade pela antecipação dos honorários do perito já foi decidida pelo Juízo de Primeiro Grau:

[...] Nomeio perito do Juízo, independentemente de compromisso, o Engenheiro Carlos Roberto Michellini, com endereço nesta cidade. Intime-o para apresentação de proposta de honorários, os quais serão suportados pelos requeridos. [...]. (decisão prolatada em 3 de junho de 2016, Processo Judicial Eletrônico no 13314- 02.2015.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 67249844 – fls. 49).

[...] Considerando não haver irresignação dos demandados, homologo a proposta de honorários apresentada pelo expert à fls. 233/234. Outorgo o prazo de 10 (dez) dias para que os demandados depositem o valor dos honorários periciais, de acordo com a sua cota parte, sob pena de preclusão da prova, sendo que o Sr. Perito levantará 50% quando do início dos trabalhos e 50% na conclusão e entrega do laudo. [...]. (
decisão prolatada em 17 de maio de 2017
, Processo Judicial Eletrônico no 13314-02.2015.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 67249864 – fls. 81).

Portanto, na hipótese de designação de nova perícia, deve ser observado o disposto no artigo 480 do Código de Processo Civil.

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2o
A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. [sem negrito no original]

Dessa forma, cabível a antecipação dos honorários periciais pelos agravantes.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023